Tribunal: TJDFT
Processo: 0712766-85.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR NÃO CUMPRIDA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR. ARTs. 4o E 5o DO DECRETO-LEI 911/69. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.
1. O interesse de agir se caracteriza pela necessidade, utilidade e adequação da tutela jurisdicional, tudo de modo a permitir ao Autor uma melhoria de sua situação jurídica.
2. A suposta inércia da parte em não requerer a conversão da busca e apreensão em ação executiva não configura perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.
3. Subsistindo o interesse de agir pela busca e apreensão do bem, o não exercício pelo Credor da faculdade prevista na lei de regência não representa impedimento ao andamento regular do processo.
4. No caso concreto o feito foi extinto prematuramente, considerando que a conversão é uma faculdade do Credor e esse havia recorrido da decisão anterior proferida nos autos, não permanecendo inerte quando do comando judicial.
5. Sem majoração de honorários, haja vista que não foram fixados.
6. Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito na origem.